Tribunal: STF
Processo: ARE 855980
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
EMENTA 



     



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Benefício assistencial. Prova da hipossuficiência. Ausência. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 



    2. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada (AI nº 791.292-QO-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes).



    3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    4. A Corte de origem concluiu, com fundamento no Código de Processo Civil e nos fatos e nas provas dos autos, que o agravante, apesar de instado, não se desincumbiu do ônus de comprovar sua hipossuficiência mediante a juntada de documentos, motivo pelo qual manteve a sentença de improcedência do pedido.



    5. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    6. Agravo regimental não provido.